Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705957-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição de ID no 18920846, por meio da qual o Distrito Federal informa que o Ministro Benedito Gonçalves deferiu pedido de tutela de urgência, apresentado pelo DF, retirando a eficácia da sua decisão anterior proferida no REsp 1.747.790. Aguarde-se a sessão de julgamento designada para o julgamento dos embargos de declaração. P.I. Brasília, 25 de agosto de 2020 12:29:20. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador